Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEVEDOR REVEL E SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO DJE. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a intimação pessoal da parte executada para cumprimento voluntário da obrigação, embora tenha sido revel na fase de conhecimento.

2. Ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, não se faz necessária a intimação pessoal dos atos processuais subsequentes (art. 346, CPC). Nesses casos, os prazos são contados a partir da publicação dos referidos atos no órgão oficial.

3. Esta Corte de Justiça já se posicionou quanto à permanência, no cumprimento de sentença, dos efeitos da revelia decretada na fase de conhecimento.

4. Recurso conhecido e provido.